Tribunal: TJES
Processo: 5023127-30.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023127-30.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: TEREZINHA CALIARI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5023127-30.2023.8.08.0048
Recorrente: PARATI - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Recorrida: TEREZINHA CALIARI
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO (COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA). DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. (1). TESE AUTORAL.
NARRA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE, EM 24/07/2023, RECEBEU UMA LIGAÇÃO ATRAVÉS DO APLICATIVO DE MENSAGENS
WHATSAPP
, POR MEIO DA QUAL TOMOU CIÊNCIA DE QUE FORAM CONTRATADOS, EM SEU NOME, JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ, DOIS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, NOS VALORES DE R$ 9.849,36 E 1.876,37. ADUZ QUE, NAQUELA OPORTUNIDADE, FOI INFORMADA DE QUE, PARA RESCINDIR OS ALUDIDOS NEGÓCIOS JURÍDICOS, DEVERIA DEVOLVER OS VALORES SUPRAMENCIONADOS PARA A CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA WORD CONSULTORIA, AÇÃO QUE PRONTAMENTE REALIZOU NOS DIAS 24/07/2023 E 25/07/2023. CONTUDO, SALIENTA QUE, NÃO OBSTANTE TENHA SEGUIDO A ORIENTAÇÃO RECEBIDA, FOI SURPREENDIDA COM DESCONTOS MENSAIS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NOS MONTANTES DE R$ 238,01 E R$ 46,08. DIANTE DISSO, SUSTENTA QUE LAVROU BOLETIM DE OCORRÊNCIA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL COMPETENTE E DILIGENCIOU JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUPLICADA, MAS NÃO LOGROU ÊXITO EM SOLUCIONAR A CONTROVÉRSIA. DESTA FORMA, REQUER A POSTULANTE, EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, SEJA O SUPLICADO COMPELIDO A SUSPENDER AS COBRANÇAS ATINENTES ÀS AVENÇAS NºS 670982375 E 670982632, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00. OUTROSSIM, ROGA PELA IMEDIATA DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES JÁ DEBITADAS DE SUA VERBA PREVIDENCIÁRIA, AS QUAIS PERFAZEM A SOMA DE R$ 568,18.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A PARTE DEMANDADA ARGUI PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E NO MÉRITO ALEGA, EM SUMA, A REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NO MAIS, REFUTA A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA E PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, resolvendo, assim, o mérito da contenda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: I) CONFIRMAR a tutela provisória de urgência ao seu tempo concedida (ID 31203747). II) DECLARAR a inexigível os negócios jurídicos referentes aos contratos objeto da presente ação (nº 670982375 e nº 670982632), junto à PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, bem como a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes, devendo a parte ré se abster de realizar novos descontos; II) CONDENAR a parte ré PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A a restituir à parte autora o valor descontado de seu benefício previdenciário, com atualização monetária e juros de mora legais de 1% ao mês, ambos a partir de cada desconto indevido (Súmula 54 do STJ), restituição que deverá ocorrer em dobro; III) CONDENAR a ré PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, atualizada monetariamente desde a data desta sentença, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do primeiro desconto indevido, nos termos da Súmula 54 do STJ; Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PLEITEIA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.

PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE HOUVE VALIDADE E LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS DIGITAIS EM NOME DA PARTE RECORRIDA, JUSTIFICANDO, DESSA FORMA, A COBRANÇA DO DÉBITO. POIS BEM. SEM MAIORES DELONGAS, TENHO QUE A PRETENSÃO DO RECORRENTE NÃO MERECE GUARIDA, POIS, CONFORME ACERTADAMENTE RECONHECIDO PELO JUÍZO
A QUO
, A RECORRIDA NEGA TER ENTABULADO QUALQUER NEGÓCIO JURÍDICO COM O BANCO RECORRENTE, SENDO QUE ESTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. EXPLICO. COMPULSANDO DETIDAMENTE OS AUTOS VERIFICO QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS POR BIOMETRIA FACIAL), TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS EM COMENTO PELA AUTORA. COM EFEITO, A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE “CAPTURA DE SELFIE”, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE IMPEDIR QUE TERCEIROS FRAUDADORES VALENDO-SE DE DOCUMENTOS FALSOS, REALIZE CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS, COMO NO CASO. COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FORA REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. EM SÍNTESE, BASTA UMA SELFIE, QUE O BANCO LIBERA O EMPRÉSTIMO. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC), CONTUDO, É SABIDO QUE A SELFIE GERADA NO CELULAR DO FRAUDADOR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE.
NÃO OBSTANTE A SUPOSTA ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA NOS CONTRATOS COLIGIDOS EM ID. 7409690 E 7409691, SOBEJA-SE EVIDENTE QUE A RECORRIDA FORA VÍTIMA DE FRAUDE, ELUCIDO. NÃO CONSTAM NOS AUTOS, ALÉM DAS CÓPIAS DOS REFERIDOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS E
SELFIE
DA AUTORA, OUTROS DOCUMENTOS QUE DEVERAS ATESTEM QUE FORA ESTA QUE ENTABULOU O REFERIDO NEGÓCIO JURÍDICO, TAIS COMO, CPF, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E COMPROVANTE DE RENDA DA CONSUMIDORA. DESTACA-SE QUE, GERALMENTE SÃO ESTES OS DOCUMENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS POR QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO E/OU OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS.

OUTROSSIM, VALE DESTACAR QUE AS FOTOGRAFIAS JUNTADAS COM A DEFESA SÃO INSERVÍVEIS PARA COMPROVAREM A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, POIS NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SE DETERMINAR COM CERTEZA O CONTEXTO EM QUE FORAM PRODUZIDAS. PORQUANTO, CONFORME MENCIONADO ALHURES, NÃO OBSTANTE O REQUERIDO TRAGA AOS AUTOS A MINUTA DO CONTRATO E SELFIE DA AUTORA, ISTO POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA ATESTAR A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO, SOBRETUDO PORQUE A SUPOSTA CONTRATAÇÃO OCORREU DE FORMA DIGITAL, ISTO É, MEIO AMPLAMENTE UTILIZADO PARA PRÁTICA DE FRAUDES, ATRAINDO A NECESSIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MAIS ROBUSTOS. DIGO ISSO, POIS, O PRÓPRIO RECORRENTE AFIRMA QUE A CONTRATAÇÃO SE DEU POR MEIO ELETRÔNICO, MAS SEQUER APRESENTA OS DADOS DE TAL CONTRATAÇÃO, COMO GEORREFERENCIAMENTO ETC. NESSE DIAPASÃO, ATRAVÉS DE UMA SIMPLES ANÁLISE DO BOJO DAS REFERIDAS AVENÇAS (ID. 7409690 E 7409691), VERIFICO QUE A CONDUÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL SUPOSTAMENTE ANUÍDO PELA REQUERENTE SE DEU POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO SITUADO EM OUTRO ESTADO, REAFIRMANDO AINDA MAIS A IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO E, POR SUA VEZ, OS REFLEXOS DANOSOS CAUSADOS À RECORRIDA. ALÉM DO MAIS, PELO QUE FICOU COMPROVADO NOS AUTOS, O PRIMEIRO CONTATO A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM NOME DA RECORRIDA SE DEU POR CONTATO DOS ESTELIONATÁRIOS, QUE, NO INTENTO DE LUDIBRIAR A AUTORA FIZERAM COM QUE A MESMA TRANSFERISSE A INTEGRALIDADE DO DINHEIRO PARA A CONTA DA EMPRESA WORD CONSULTORIA.
DESSARTE, NÃO ME PARECE JUSTO À RECORRIDA SUPORTAR O ÔNUS DE UM NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO CELEBROU. AINDA, É CEDIÇO QUE, DE ACORDO COM O ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, VERIFICADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA FORNECEDORA, A ESTA RECAI A RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOBRE O FATO:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
A SITUAÇÃO NARRADA, PORTANTO, APRESENTA UM CLARO CASO DE FORTUITO INTERNO DA RECORRENTE, NA MEDIDA QUE A FALTA DE ZELO, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA POUCO SEGURA, PERMITIU QUE A POSTERIOR FRAUDE OCORRESSE. É NESSE SENTIDO QUE ENTENDE PACIFICAMENTE O STJ, EM SUA SÚMULA 479:
Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
ASSIM, DIANTE DA INFELIZ REALIDADE SOBRE CONTUMAZES CASOS DE FRAUDES NESTE TEOR, NO CASO EM APREÇO, INCUMBIA AO REQUERIDO COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. O FATO É QUE, O REQUERIDO NÃO COMPROVOU QUE A AUTORA QUIS, DE FORMA HIALINA, CONTRATAR POR MEIO DE “BIOMETRIA FACIAL” EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EM OUTROS TERMOS, SE A ADOÇÃO DO MÉTODO DE CONTRATAÇÃO EM TELA POSSIBILITA QUE TERCEIROS FRAUDADORES CONSIGAM CONTRATAR EM NOME DE OUTREM, DEVERÁ O REQUERIDO SUPORTAR AS CONSEQUÊNCIAS DE TAL FATO. DESSA FORMA, ENTENDO QUE O RECORRENTE NÃO COMPROVOU QUE OS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO FORAM REALMENTE ASSENTIDOS PELA PARTE RECORRIDA, SENDO PRUDENTE O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO AO RECONHECER A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, ALÉM DE DETERMINAR QUE A PARTE RECORRENTE PROMOVA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA CONTA DA PARTE RECORRIDA.

EM RELAÇÃO À MODALIDADE DE REPETIÇÃO, SIMPLES OU DOBRADA, O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ESTABELECE QUE
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”.

SOBRE O ASSUNTO, A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO INDEPENDE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE COBROU VALOR INDEVIDO, REVELANDO-SE CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA (STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). ASSIM SENDO,
IN CASU,
ENTENDO QUE A COBRANÇA REALIZADA CONFIGURA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, LOGO, CABE AO REQUERIDO PROCEDER COM A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, NA FORMA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. NO QUE TANGE AO DANO MORAL, CERTO ESTOU QUE ESTE RESTOU CARACTERIZADO NA MEDIDA EM QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELA PARTE RECORRIDA TRANSCENDE A ESFERA DO MERO DISSABOR DECORRENTE DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO E TEM O CONDÃO DE CAUSAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. NESSA LINHA,
ENTENDO POR MANTER O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO NA ORIGEM, QUE DENTRO DOS CRITÉRIOS POR ELE ADOTADOS, OBEDECEU A RAZOABILIDADE, A PROPORCIONALIDADE, A EXTENSÃO DO DANO E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)